Tribunal: TJBA
Processo: 8013828-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013828-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIELA CAVALCANTI DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO SILVA SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8013828-38.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante GABRIELA CAVALCANTI DOS SANTOS e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR